Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve equívoco na decisão ao não conhecer do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a agravante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.
5. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão que excluiu imóvel do inventário, interpondo o recurso cabível, a agravante optou por peticionar ao juízo de origem para sua reconsideração, sobrevindo subsequente decisão que indeferiu o pedido por preclusão.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 22/09/2016.